Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO APELO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática de crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 1.2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
2. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, e, mesmo havendo confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 2.1. Na espécie, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo e corroborado pelo restante do conjunto probatório, inclusive elementos de prova independentes, mormente pelas declarações da vítima e das testemunhas policiais em sede judicial.
3. Recurso conhecido e improvido.